Tribunal: TCU
Processo: 038.748/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 725/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado sobre as possíveis irregularidades na gestão ambiental federal; Considerando que, ao suscitar as competências constitucionais de controle externo pelo TCU sob o objeto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da administração federal, o representante requereu a adoção das medidas tendentes a apurar as seguintes situações: (a) as providências tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA para identificar as causas do aumento recorde, para a última década, do suposto desmatamento promovido na Amazônia durante o período de agosto de 2018 a julho de 2019; (b) as alterações implementadas na estrutura do MMA, em 2019, e os seus efeitos tendentes a contribuir para esse aumento recorde no desmatamento na Amazônia, diante das informações veiculadas pela Folha de S. Paulo na matéria publicada, em 18/11/2019, no sentido do suposto avanço de 29,5% sobre o desmatamento na Amazônia durante o intervalo de 12 meses; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, pois a apuração sobre as supostas falhas já estaria em curso no âmbito da auditoria autuada sob o TC Processo 038.045/2019-2 em face das mesmas ocorrências suscitadas na presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.748/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante e ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência; 1.7.2. apense o presente processo ao TC Processo 038.045/2019-2 ; e 1.7.3. arquive o presente processo, devendo a unidade técnica atentar para a necessidade de, no âmbito do referido TC Processo 038.045/2019-2 , analisar, dentro do possível, os eventuais questionamentos ora suscitados no bojo do presente TC Processo 038.748/2019-3 .